Tribunal: TJBA
Processo: 8024013-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024013-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NILMAR FONTES SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita no âmbito de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento. O agravante sustenta estar em situação de superendividamento, com comprometimento de seu mínimo existencial, e requer a concessão da gratuidade de justiça com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da documentação apresentada e das regras do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, admitindo o indeferimento do pedido de justiça gratuita caso existam nos autos elementos que infirmem tal presunção (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

A análise dos documentos apresentados, em especial a declaração de imposto de renda e contracheque recente, evidencia que o agravante auferiu renda anual de R$ 94.052,20 em 2023
(ID 81336560)
e remuneração mensal líquida de R$ 5.190,92 (ID 81336553)
, afastando a presunção de hipossuficiência.

A documentação anexada ao recurso, embora indique elevado grau de endividamento, não comprova incapacidade absoluta para arcar com as custas processuais, especialmente considerando que estas foram reduzidas à metade e parceladas em 15 vezes na origem.

A exigência de comprovação da insuficiência de recursos está em consonância com o art. 5º, LXXIV, da CF, que condiciona a concessão da justiça gratuita à demonstração da necessidade, evitando-se o uso indevido do instituto.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024013-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante NILMAR FONTES SILVA e como agravados BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .